Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700412-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. R. A. B. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão interlocutória proferida que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravante, no prazo de 10 dias, a manutenção de dispositivo de implante coclear incluindo seus componentes externos para reparo e/ou substituição para o agravado A.R.A.B. Explica que o agravado ajuizou ação de conhecimento por ser usuário de implante coclear bilateral, que lhe foi implantado por procedimento cirúrgico realizado pela rede privada de saúde em 08/04/2021. Entretanto em janeiro de 2025 o componente da orelha direita, apresentou defeito, privando a criança da audição bilateral. Diante da impossibilidade financeira de arcar com a manutenção, buscou amparo no Sistema Único de Saúde (SUS). Após a resistência do HUB em efetuar o atendimento, o pedido do agravado foi deferido liminarmente, e após a intimação para cumprimento, o Distrito Federal adotou as providências que lhe cabiam inclusive o agendamento de consulta, marcado e realizado dia 06 de janeiro. Entende que o agendamento e início do atendimento representa o exato cumprimento do núcleo da obrigação imposta pela decisão liminar, inserindo o agravado no fluxo de cuidado do centro de referência. Defende que o perigo de dano não subsiste com as medidas tomadas, uma vez que o tratamento está em curso. Argumenta sobre a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, erro no direcionamento da ordem judicial e violação à organização do Sistema Único de Saúde. Defende a ausência de pretensão resistida e da carência de interesse de agir em face do agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender integralmente a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. DECIDO. São requisitos para a tutela de urgência a evidência da probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Após análise dos autos não se vislumbra a probabilidade do direito do ente federativo, e o perigo de dano para o agravado persiste, pois embora tenha iniciado o atendimento ainda não houve conclusão. Consta nos autos laudos informando sobre os prejuízos que advém para o agravado com o implante sem funcionar, causando inclusive sofrimento psíquico. Além disso a ação foi ajuizada após a negativa do HUB por se tratar de implante coclear realizado em hospital particular, o que viola princípios do SUS, quais sejam: universalidade, integralidade e equidade, nos termos da Lei 8080/1990. O interesse de agir persiste até que a determinação judicial seja integralmente cumprida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital